Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-31.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001435-31.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON MESQUITA MORAES - CPF: 022.784.301-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, PRELIMINARMENTE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE LEANDRO DOS SANTOS ANGELO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. EM CONSEQUÊNCIA, CONSIDEROU PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela Defesa, pleiteando, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da ausência de representação da vítima após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a aplicação de causas de diminuição de pena.

II. Questão em discussão:

Saber se a retroatividade da Lei n.º 13.964/2019, que condicionou o processamento do estelionato à representação da vítima, implica na extinção da punibilidade em razão da ausência de representação formal no prazo decadencial.

III. Razões de decidir:

A Lei n.º 13.964/2019, mais benéfica ao réu, retroage para alcançar fatos anteriores à sua promulgação.

A retroatividade do § 5º do art. 171 do CP não é aplicável às situações em que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia antes da vigência da nova lei, conforme jurisprudência consolidada. Contudo, no presente caso, a denúncia foi apresentada após a entrada em vigor da norma, tornando a representação da vítima uma condição indispensável para a ação penal.

Testemunhos e elementos probatórios constantes nos autos confirmam a falta de interesse da vítima na continuidade da persecução penal.

A ausência de condição de procedibilidade impõe a extinção da punibilidade, sendo reconhecida a decadência.

Recurso conhecido e provido. Punibilidade extinta.

IV. Dispositivo e tese:

"
1. A condição de procedibilidade para o processamento de crime de estelionato introduzida pela Lei nº 13.964/2019 aplica-se retroativamente aos casos anteriores à sua vigência, exceto quando a denúncia tiver sido oferecida antes da entrada em vigor da nova norma, o que não é o caso dos autos. Configura-se a decadência na ausência de representação da vítima no prazo de 6 meses;
2. A ausência de representação formal no prazo decadencial configura causa de extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 171, §5º; Lei n.º 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1412507/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO DOS SANTOS ANGELO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 171,
“
caput
”
, do Código
Penal.

Em suas razões recursais,
a Defesa
pleiteia, preliminarmente, a extinção da punibilidade, argumentando a retroatividade da lei mais benéfica.

No mérito,
requer a absolvição por alegada atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior e o reconhecimento da confissão
indireta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 218245164)
.

Eis o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, r
essai da
denúncia

a seguinte narrativa
fática
:

“
no dia 30 de março de 2015, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT,
o denunciado
,
agindo com vontade livre e consciente,
obteve, para si, vantagem ilícita, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

induzindo em
e
rro funcionários da Caixa Econômica Federal,

mediante
meio fraudulento,

em prejuízo da vítima Elton Mesquita de Morae
s

(
ID.
217865320
).”

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a
sentença condenando o
réu, ora apelante, pela prática do crime de
estelionato
.

DA PRELIMINAR

O apelante, preliminarmente,

pleiteia
a
extinção da ação,
argumentando que
a vítima não representou criminalmente contra ele
no âmbito administrativo e
,

ainda
, que
a própria vítima afirmou, em juízo, não ter interesse no prosseguimento do feito.
Sustenta que, sendo norma mais benéfica ao réu, a regra deve ser aplicada retroativamente.

Com o advento da Lei Federal nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, passou a ser processado mediante representação da vítima, no prazo de seis meses, sob pena de decadência.

Ou sej
a, o
que antes era atribuição irrestrita do Ministério Público passou a depender da
manifestação de vontade da vítima em processar o autor do fato.

Ademais,
imperioso frisar que
legislações mais benéficas têm aplicação retroativa, alcançando fatos anteriores à sua promulgação, conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de condição de procedibilidade, essa retroatividade incide apenas sobre ações ajuizadas após a entrada em vigor da norma.

No caso em análise,
o delito de estelionato foi cometido em 30 de março de 2015
,
mas

a denúncia
foi
apresentada pelo Ministério Público,
em março de 2022
, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, que exige a representação prévia da vítima como condição indispensável à persecução penal.

Contudo, não há nos autos qualquer manifestação da vítima nesse sentido, dentro do prazo decadencial ou em momento posterior, configurando a ausência de condição de procedibilidade.

No registro da ocorrência
na delegacia
, a vítima limitou-se a relatar os fatos, sem declarar sua intenção de representar criminalmente. Ademais, a autoridade policial e o Ministério Público não a contataram para formalizar sua manifestação após a entrada em vigor da nova legislação.

Quando ouvida em juízo, a vítima declarou não ter interesse na ação, pois o apelante, em
bora

de forma parcelada
, ressarciu-lhe todo o valor. Além disso, afirmou que a continuidade da ação
lhe
foi uma surpresa, conforme excerto do depoimento prestado na audiência de instrução:

“(...)
Ele foi me pagando de pouquinho em pouquinho. Ele me quitou o cheque,
tá
?! (...)

Defesa: O senhor tem interesse na continuidade da ação?

Não, eu já recebi! Não, senhor! Já quero paralisar com isso, porque eu recebi. Não tive maneira de
...
(inaudível). Isso aí faz muito tempo, foi até uma surpresa agora ter aparecido
isso
. Faz muitos anos!..
.” (
sic -
extraído da mídia de id. 217864314).

Em que pese a nova legislação seja omissa quanto ao prazo decadencial específico, deve prevalecer o mais favorável ao réu, ou seja, seis meses. Assim, fixou-se o entendimento de que, para crimes cometidos antes da vigência da norma, o prazo deve ser contado a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, em 23 de janeiro de 2020. Nesse contexto, o prazo para representação no caso dos autos iniciou-se em janeiro e encerrou-se em julho de 2020.

Neste ponto, destaco que, embora não se exija formalidade excessiva na representação da vítima, esta deve ser expressa. No caso dos autos, não há, no inquérito policial ou no registro de ocorrência, qualquer indicação de que o ofendido desejava representar criminalmente contra o réu, inexistindo, assim, a necessária condição de procedibilidade da ação penal.

Com efeito,
somente é

“
i
naplicável a retroatividade
do § 5º do artigo 171 do Código Penal
às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019
, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.

(STF - ARE: 1412507 MG, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)
.

Conclusivamente, embora o fato tenha ocorrido antes da vigência da lei, a denúncia foi apresentada posteriormente, aplicando-se, portanto, a inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019, que condiciona a ação penal à representação da vítima, nos termos do art. 171, § 5º, do Código Penal.

D
ISPOSITIVO
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, preliminarmente, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE em razão da decadência. Em consequência, considero prejudicada a análise das demais teses deduzidas na peça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025